Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Prestação de Serviços e Cessão de Área Comercial. SISTEMA coworking. EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR DEVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que acolheu, em parte, os embargos do devedor, para reconhecer apenas o excesso de execução, tendo sido definido, como valor devido, R$ 5.113,57 (cinco mil, cento e treze reais e cinquenta e sete centavos).
2. Não prospera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto o art. 8o, inc. II, assegura às empresas de pequeno porte a possibilidade de propor ação perante o Juizado Especial, conforme disposto no art. 74, da Lei Complementar 123/2006. Ademais, o enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”, não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria. Os enunciados são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional, não podendo afastar a legislação de regência da matéria, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Preliminar rejeitada.
3. Tendo em vista que os documentos juntados posteriormente pela recorrida não influenciaram no convencimento do Juízo, não resta demonstrado o cerceamento de defesa, nem há necessidade de serem desentranhados dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem como não há imposição sucumbência ao vencido (arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95), de modo que falece interesse de agir ao recorrente quanto à impugnação à gratuidade de Justiça, e considerando que a autora/recorrida não interpôs recurso, ainda que sucumbente, não deverá arcar com as custas e honorários advocatícios, consoante art. 55, da referida Lei de regência. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. A presente relação jurídica não pode ser considerada de consumo, por se tratar de contrato denominado coworking, um misto de locação e prestação de serviços, em que o contratante utiliza os espaços compartilhados e os serviços neles oferecidos como insumo para o exercício de suas atividades lucrativas. Desse modo, falta-lhe as características que caracterizam a relação de consumo, conforme definição dos arts. 2o e 3o do CDC (teoria finalista).
6. Para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas instrumentárias. Não basta, ainda, que o título esteja listado no rol do art. 784, do CPC, ou em outra lei que lhe atribua força executiva, sendo necessário, também, que ele contenha, em sua essência, crédito líquido, certo e exigível, conforme estatui o art. 783, do mesmo código.
7. No caso, o título preenche tais requisitos necessários à instauração da execução forçada. Assim, para afastar-se a liquidez, certeza e, notadamente, a exigibilidade da obrigação consubstanciada no título exequendo, caberia ao recorrente - tendo em vista que o contrato estava prorrogado por tempo indeterminado - realizar a notificação resilitória ao contratado, denunciando o contrato, na forma da cláusula 5a (ID 18627256), procedimento não adotado pelo recorrente e que, além de prevenir litígios e resguardar direitos, elidiria o seu inadimplemento contratual, atinente ao pagamento das mensalidade pelo uso do espaço comercial compartilhado, em sistema de coworking.
8. Assim, verifica-se que o recorrente/embargante não de desincumbiu do seu ônus processual, consoante art. 373, I, do CPC, nem a prova oral produzida demonstrou, seguramente, que houve o efetivo pedido para rescisão do contrato e, com isso, retirar-lhe sua força executiva.
9. Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, uma vez que a parte recorrida laborou na estrita defesa dos direitos que entende possuir, sem alterar a verdade dos fatos ou mesmo agindo com dolo processual.
10. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.